Tribunal: TCU
Processo: 009.059/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Coordenadoria de Controle Interno - TRE/RS - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de revisão de ofício do registro tácito do ato de concessão de aposentadoria de Arlete Rejane de Oliveira Kempf, emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, no RE STF 636.553 e na Súmula TCU 256, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato concessão de aposentadoria de Arlete Rejane de Oliveira Kempf; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.